Tribunal: TJDFT
Processo: 0706898-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Impugnação à penhora. Impenhorabilidade de valores mantidos em conta corrente com finalidade de poupança. Afastamento da penhora. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que rejeitou a impugnação à penhora de valor bloqueado via Sisbajud, sob o fundamento de que a conta em que realizado o bloqueio, embora utilizada como poupança, é formalmente conta corrente, não se aplicando, portanto, a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se valores depositados em conta corrente, utilizados como reserva financeira, mas sem movimentação regular, são impenhoráveis nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC abrange valores até o limite de 40 salários-mínimos, independentemente de estarem depositados formalmente em conta poupança, desde que demonstrado que se destinam à formação de reserva financeira.
4. A ausência de movimentação ativa na conta corrente, restrita a créditos de devolução de parcela de empréstimo consignado e débitos de tarifas bancárias, evidencia a destinação do numerário como reserva financeira.
5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece a impenhorabilidade de valores mantidos em conta corrente para fins de reserva financeira, salvo demonstração de má-fé, abuso ou fraude, o que não se verificou no caso concreto.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido.
________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inciso X.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1816894, 0746290-60.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 15.02.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.247.723/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 30.10.2023; TJDFT, Acórdão 1970257, 0744425-65.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 13.02.2025.